Tribunal: TJPA
Processo: 0008945-15.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008945-15.2016.8.14.0045

APELANTE: FLAVIO JOSE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

FURTO. PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. NÃO JUNTADA DE IMAGENS EXISTENTES E EXIBIDAS AOS POLICIAIS. AFRONTA AO ART. 6º, III, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE DEFENSIVO DO RECONHECIMENTO. NULIDADE CONFIGURADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO INFORMAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SEGUROS DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO.

CASO EM EXAME

A vítima foi alertada por vizinho na madrugada, constatando arrombamento e subtração de bebidas. Informou aos policiais militares que o estabelecimento possuía câmeras de vigilância e exibiu, no local, as imagens captadas instantes antes. Os policiais afirmaram reconhecer os suspeitos pelo vídeo e por conhecimento prévio. As filmagens, embora existentes, jamais foram preservadas ou juntadas aos autos. Apenas um dos policiais foi ouvido em juízo. Não houve apreensão dos bens, flagrante, testemunhas oculares ou laudo pericial do arrombamento.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Discute-se se a omissão estatal na preservação e juntada das imagens configura perda de uma chance probatória; se o reconhecimento informal sem observância do art. 226 do CPP pode embasar condenação; se o conjunto probatório remanescente é suficiente para afirmar a autoria; e se é possível manter a condenação à luz do art. 386, V e VII, do CPP.

RAZÕES DE DECIDIR

As filmagens constituíam prova concreta, existente e acessível, utilizada pelos policiais para orientar a investigação e realizar o reconhecimento inicial. A falta de preservação viola o dever previsto no art. 6º, III, do CPP e impede o exercício do contraditório, configurando perda de uma chance probatória conforme orientação do STJ. Superada a preliminar, verifica-se que o reconhecimento dos apelantes foi informal, baseado em características físicas e conhecimento prévio, sem observância do art. 226 do CPP. Apenas um policial foi ouvido em juízo, e seu depoimento remete ao conteúdo do vídeo não juntado. Não houve apreensão dos bens, laudo técnico, flagrante ou testemunhas oculares. A prova judicializada não permite conclusão segura quanto à autoria, impondo absolvição.

DISPOSITIVO

Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade do processo pela perda de uma chance probatória e, superada a preliminar, absolver os apelantes com fundamento no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal.

TESE

A não juntada de filmagem existente, exibida à polícia e utilizada para reconhecimento inicial, configura perda de uma chance probatória quando impede o controle defensivo e compromete a higidez da imputação, sendo inviável a condenação quando o conjunto remanescente não oferece prova segura de autoria.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES

Art. 6º, III, do CPP; art. 226 do CPP; art. 386, V e VII, do CPP; art. 563 do CPP; Súmula 523 do STF.

JURISPRUDÊNCIA CITADA

HC 598.051/SP, STJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 10/05/2021.
AREsp 1.940.381/AL, STJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 16/12/2021.
HC 908.010/SC, STJ, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 17/9/2024, Informativo 24/2024.
Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO
, para
reconhecer a nulidade do processo pela perda de uma chance probatória
e, superada a preliminar,
ABSOLVER os apelantes
, com fundamento no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal,
nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por FRANCIELSON BATISTA ARAÚJO e FLÁVIO JOSÉ DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que julgou procedente a denúncia e os condenou como incursos no art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal, fixando-lhes a pena definitiva de
02 anos e 08 meses de reclusão
, em regime inicial aberto, além de
12 dias-multa
.

Segundo a denúncia, no dia
24 de junho de 2016
, por volta das 04h30min, os acusados, mediante destruição de obstáculo, adentraram ao estabelecimento comercial “Disk Bebida Dois Irmãos”, de propriedade da vítima Almir Pedro da Silva, de onde subtraíram mercadorias. A autoria teria sido atribuída aos apelantes a partir do reconhecimento realizado por policiais militares, que teriam assistido às gravações das câmeras de segurança exibidas pelo proprietário logo após o fato, além do reconhecimento posterior feito pela vítima.

Em suas Razões Recursais (ID 28523296), a Defesa pleiteia a absolvição, sustentando: (a)
perda de uma chance probatória
, em razão da não juntada do circuito de filmagens que teria registrado toda a ação; (b)
insuficiência de provas
de autoria; (c)
nulidade da qualificadora do rompimento de obstáculo
, diante da ausência de laudo pericial obrigatório em crime que deixa vestígios; (d)
readequação da pena-base
, afirmando desproporcionalidade no sopesamento das circunstâncias judiciais; e (e)
reconhecimento do furto privilegiado
do art. 155, §2º, do CP.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 28523303), opõe-se a todas as teses defensivas, defendendo a regularidade da instrução, a suficiência do conjunto probatório, a possibilidade de reconhecimento da qualificadora mesmo sem laudo pericial, a correção da pena-base fixada e a impossibilidade do furto privilegiado ante os antecedentes do apelante.

No segundo grau, a Procuradoria de Justiça, por meio de parecer subscrito pela Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER (ID 29687959), manifesta-se pelo
conhecimento e DESPROVIMENTO
da apelação, entendendo não configurada a perda de chance probatória, reputando suficientes as provas produzidas e defendendo a manutenção integral da sentença, inclusive no tocante à dosimetria.

Quanto ao corréu FRANCIELSON BATISTA ARAÚJO, sobreveio
certidão de óbito
(ID 28523305), razão pela qual o Juízo de origem declarou a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código Penal (ID 28523309).

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A Defesa suscita, inicialmente, como preliminar, nulidade pela perda de uma chance probatória, sob o fundamento de que a não juntada das imagens captadas pelas câmeras de vigilância comprometeu a plenitude do contraditório e impediu a adequada reconstrução dos fatos.

A alegação merece acolhimento.

A análise detida dos autos revela que as filmagens não constituíam mero dado periférico, mas sim elemento central para a reconstrução da dinâmica dos fatos e para o exame da própria autoria delitiva. A vítima, ouvida tanto na fase policial quanto em juízo, afirmou que foi alertada por um vizinho, ainda de madrugada, acerca de um barulho intenso no estabelecimento. Ao chegar ao local, constatou o arrombamento da porta e a subtração de bebidas, mas os indivíduos não estavam mais lá. Relatou expressamente que o comércio possuía câmeras de vigilância e que exibiu aos policiais militares as imagens captadas instantes antes, que a vítima não conhecia os indivíduos mas os policiais os reconheceram por estas imagens e os prenderam. Esse ponto é de suma relevância, pois demonstra que a prova existia, estava íntegra e acessível no momento da intervenção policial.

O policial militar ouvido em juízo confirmou que ele e o seu colega visualizaram as imagens quando atenderam à ocorrência. Declarou que reconheceram os apelantes pelo andar e por gestos, associadas ao conhecimento prévio que tinham dos suspeitos. Assim, o próprio Estado, no primeiro momento da persecução, valeu-se diretamente do conteúdo do vídeo para orientar a investigação e para a formação inicial do juízo de autoria. Não se tratou, portanto, de mera impressão subjetiva ou de reconhecimento casual; houve recurso efetivo à imagem, ainda que por breve instante.

Ocorre que, apesar dessa relevância — e apesar de ter sido utilizada pela acusação no início da persecução penal como elemento de identificação — não houve qualquer iniciativa estatal para preservar, requisitar ou juntar aos autos o referido vídeo, o inquérito policial não trouxe justificativa para a omissão, a autoridade policial não requereu o material nem registrou dificuldades para obtê-lo, em afronta direta ao art. 6º, III, do Código de Processo Penal, que impõe à autoridade policial o dever de “colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias”. Tampouco o Ministério Público reiterou pedido formal de juntada durante a instrução. À Defesa foi completamente inviabilizado o acesso a uma prova existente, disponível e que serviu de fundamento à narrativa acusatória.

Não se trata de prova hipotética, desconhecida ou inacessível. Trata-se de prova concreta, existente, exibida aos agentes públicos e que, segundo a narrativa acusatória, teria permitido “reconhecer” os suspeitos. A supressão dessa prova — justamente a que permitiria controle judicial e defesa técnica sobre a regularidade do reconhecimento e sobre a própria dinâmica da subtração — constitui verdadeira perda de uma chance probatória.

Essa orientação coincide com o que se verifica no caso concreto. As filmagens eram aptas a confirmar — ou infirmar — as circunstâncias centrais da imputação: a entrada dos agentes, o modo de execução, o arrombamento, o comportamento de cada indivíduo e o próprio reconhecimento. Sendo o vídeo exibido aos policiais e utilizado como base para a identificação inicial, sua não preservação retirou da defesa a possibilidade real de demonstrar eventual equívoco ou incoerência na narrativa acusatória.

Não é demais recordar que, em outro precedente de natureza semelhante, o STJ reconheceu nulidade quando a acusação deixou de produzir prova existente e essencial, por entender que tal omissão fere a estrutura dialética do processo penal (AREsp 1.940.381/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 16/12/2021).

Além disso, a Suprema Corte reafirma que nulidade exige demonstração de prejuízo, mas o prejuízo, no caso, é evidente: o réu foi condenado com base em reconhecimento informal e memória subjetiva das testemunhas, sem que fosse possibilitado à defesa examinar o meio de prova originário, aquilo que efetivamente teria permitido reconstituir a cena e controlar a legitimidade do reconhecimento.

À luz do art. 563 do CPP e da Súmula 523 do STF — “a deficiência da defesa só anula o processo quando houver demonstração de prejuízo” — constata-se prejuízo evidente: a supressão da principal prova visual da dinâmica criminosa, apresentada à polícia e jamais disponibilizada à defesa ou ao juízo.

Diante desse quadro, reconheço a nulidade pela perda de uma chance probatória.

Diante da nulidade, o conjunto probatório remanescente não se mostra capaz de sustentar o juízo condenatório.

A materialidade é incontroversa, mas a autoria não se apoia em elementos sólidos. Embora dois policiais tenham participado da diligência,
apenas um foi ouvido em juízo,
o que já reduz a amplitude de confrontação da prova. Seu depoimento, apesar de coerente, remete reiteradamente ao “que viu no vídeo”, reforçando a centralidade de uma prova que não está disponível ao juízo. A reconstrução dos fatos, portanto, fica dependente da memória subjetiva do agente acerca de uma imagem que não pode ser examinada.

Deve-se destacar que o reconhecimento dos apelantes não observou o procedimento do art. 226 do CPP. Foi um reconhecimento meramente informal, intuitivo, baseado em características pessoais e no conhecimento prévio dos suspeitos pela rotina policial. A jurisprudência do STJ é inequívoca ao vedar condenação fundada exclusivamente em reconhecimento informal sem observância das cautelas legais, especialmente quando não corroborado por outros elementos seguros (HC 598.051/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 10/05/2021).

Não houve flagrante, os objetos não foram apreendidos com os réus, não há testemunhas oculares, não há imagens, não há laudo, e a narrativa policial — embora válida — não encontra suporte independente capaz de conferir o grau de certeza exigido para a condenação penal.

Ressalte-se que não se desmerece o testemunho policial, que tem relevância e pode amparar condenações quando coerente e corroborado por outros elementos. Mas, no caso,

não há provas convergentes suficientes
.
A prova judicializada não logrou confirmar com segurança os termos da denúncia. O juízo condenatório, portanto, não se sustenta diante do art. 386, V e VII, do CPP, que impõe a absolvição quando não houver prova de que o réu concorreu para a infração penal ou quando não existir prova suficiente para a condenação.

Conclusão

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reconhecer a nulidade do processo pela perda de uma chance probatória e verificando, que o conjunto probatório não permite conclusão segura quanto à autoria impõe-se a absolvição nos termos do art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator.

Belém, 14/12/2025